Tribunal: STJ
Processo: 1500197-22.2023.8.26.0632
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828000 - SP(2024/0482522-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FELIPE BOSCOLO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA CARDOSO MEDEIROS DE CASTRO - SP211000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADAM PEREIRA FREITAS
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA LEI DE
ART. 33,
DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial em ação penal condenatória por
tráfico de drogas.
2. A defesa reitera alegação de violação ao
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
afirmando que o Tribunal de origem teria afastado a causa especial de diminuição de
pena com base em presunções e em elementos isolados, tais como a quantidade de
entorpecentes apreendidos e denúncias anônimas não corroboradas por outras provas
robustas de vínculo estável e permanente com a atividade criminosa, alegando, ainda,
ocorrência de bis in idem e pleiteando o reconhecimento da minorante, com
consequente readequação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante das circunstâncias concretas
reconhecidas pelo Tribunal de origem, é possível reconhecer a causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
afastando a
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
e (ii)
conclusão de dedicação do agente a atividades ilícitas;
saber se o reexame do
conjunto fático-probatório, necessário para modificar o entendimento quanto à
incidência da minorante, é admissível na via do recurso especial, em agravo regimental
manejado contra decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54760340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b80a8fc1-7e12-4b15-9294-4b0f873b4070

4. Constata-se que a parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar a
tese já analisada de violação ao
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
5. O acórdão recorrido afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena
com fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos: circunstâncias da
prisão em flagrante, atuação conjunta dos agentes, significativa e diversificada
quantidade de entorpecentes apreendidos, transporte intermunicipal das drogas e
denúncias anônimas indicando deslocamento para permuta de veículo por substâncias
ilícitas destinadas à distribuição na região, bem como informações policiais de
envolvimento com o tráfico por cerca de um ano.
6. A conclusão do Tribunal de origem quanto à dedicação do agente a atividades
criminosas, apta a afastar a minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, harmoniza-se
art. 33,
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite o não
reconhecimento do chamado tráfico privilegiado quando evidenciada tal dedicação.
7. A pretensão de rediscutir os fundamentos fáticos que embasaram o afastamento da
causa de diminuição demanda reexame do conjunto probatório, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento de matéria probatória em recurso
especial, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A demonstração, com base em elementos concretos, de dedicação do agente a
atividades criminosas afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. O reexame do conjunto fático-probatório para rediscutir o afastamento da minorante
do
§ 4o, da Lei de Drogas é inadmissível na via do recurso especial, em razão
art. 33,
do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de argumentos novos e específicos em agravo regimental não autoriza a
reforma da decisão monocrática que aplica a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b80a8fc1-7e12-4b15-9294-4b0f873b4070

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828000 - SP(2024/0482522-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FELIPE BOSCOLO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA CARDOSO MEDEIROS DE CASTRO - SP211000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADAM PEREIRA FREITAS
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA LEI DE
ART. 33,
DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial em ação penal condenatória por
tráfico de drogas.
2. A defesa reitera alegação de violação ao
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
afirmando que o Tribunal de origem teria afastado a causa especial de diminuição de
pena com base em presunções e em elementos isolados, tais como a quantidade de
entorpecentes apreendidos e denúncias anônimas não corroboradas por outras provas
robustas de vínculo estável e permanente com a atividade criminosa, alegando, ainda,
ocorrência de bis in idem e pleiteando o reconhecimento da minorante, com
consequente readequação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante das circunstâncias concretas
reconhecidas pelo Tribunal de origem, é possível reconhecer a causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
afastando a
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
e (ii)
conclusão de dedicação do agente a atividades ilícitas;
saber se o reexame do
Documento eletrônico VDA54760347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:52
Código de Controle do Documento: f5a64f90-d3f2-4700-b30e-1debb5adca3b

conjunto fático-probatório, necessário para modificar o entendimento quanto à
incidência da minorante, é admissível na via do recurso especial, em agravo regimental
manejado contra decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que a parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar a
tese já analisada de violação ao
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
5. O acórdão recorrido afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena
com fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos: circunstâncias da
prisão em flagrante, atuação conjunta dos agentes, significativa e diversificada
quantidade de entorpecentes apreendidos, transporte intermunicipal das drogas e
denúncias anônimas indicando deslocamento para permuta de veículo por substâncias
ilícitas destinadas à distribuição na região, bem como informações policiais de
envolvimento com o tráfico por cerca de um ano.
6. A conclusão do Tribunal de origem quanto à dedicação do agente a atividades
criminosas, apta a afastar a minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, harmoniza-se
art. 33,
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite o não
reconhecimento do chamado tráfico privilegiado quando evidenciada tal dedicação.
7. A pretensão de rediscutir os fundamentos fáticos que embasaram o afastamento da
causa de diminuição demanda reexame do conjunto probatório, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento de matéria probatória em recurso
especial, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A demonstração, com base em elementos concretos, de dedicação do agente a
atividades criminosas afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. O reexame do conjunto fático-probatório para rediscutir o afastamento da minorante
do
§ 4o, da Lei de Drogas é inadmissível na via do recurso especial, em razão
art. 33,
do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de argumentos novos e específicos em agravo regimental não autoriza a
reforma da decisão monocrática que aplica a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Documento eletrônico VDA54760347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:52
Código de Controle do Documento: f5a64f90-d3f2-4700-b30e-1debb5adca3b

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de FELIPE BOSCOLO
DOS SANTOS contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 960–970), a defesa reitera a alegação de
violação ao
§ 4o, da Lei n.
sustentando que o Tribunal de origem
art. 33,
11.343/2006,
se baseou em presunções e em elementos que, isoladamente, não são suficientes
para amparar tal conclusão, como a quantidade de entorpecentes apreendidos e
denúncias anônimas não corroboradas por outras provas robustas de vínculo estável e
permanente com a atividade criminosa. Alega, ainda, a ocorrência de bis in idem.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, para reconhecer a causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e readequar o
art. 33,
Lei no 11.343/2006
regime prisional ou que o presente agravo seja submetido à apreciação do Colegiado,
pugnando pelo seu total provimento. Por manter a decisão agravada, submeto o feito à
Quinta Turma.
É o breve relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Consoante consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido afastou, de
forma devidamente fundamentada, a incidência da causa especial de redução de pena,
com base em elementos concretos que evidenciam a dedicação dos recorrentes a
atividades ilícitas.
Tal conclusão foi alicerçada nas circunstâncias da prisão em flagrante, na
atuação conjunta dos agentes, na significativa e diversificada quantidade de
entorpecentes apreendidos, no transporte intermunicipal das drogas, bem como nas
denúncias anônimas noticiando que os acusados teriam se deslocado até outra cidade
com o propósito de permutar um veículo por substâncias ilícitas, a fim de distribuí-las
Documento eletrônico VDA54760347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:52
Código de Controle do Documento: f5a64f90-d3f2-4700-b30e-1debb5adca3b

em municípios da região. Registre-se, ainda, que o policial militar Marco Antônio
afirmou que, segundo as informações de que dispunha e as denúncias recebidas, os
acusados estariam envolvidos com o tráfico há cerca de um ano.
Desse modo, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, a qual admite o afastamento da minorante prevista
no § 4o do
da Lei de Drogas quando demonstrada a dedicação do agente às
art. 33
atividades criminosas.
A pretensão de rediscutir tais fundamentos, mediante reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda, em sede de
recurso especial, o revolvimento de matéria probatória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54760347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:52
Código de Controle do Documento: f5a64f90-d3f2-4700-b30e-1debb5adca3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0482522-6
AREsp 2.828.000 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001972220238260632
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADAM PEREIRA FREITAS
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
AGRAVANTE
: FELIPE BOSCOLO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA CARDOSO MEDEIROS DE CASTRO - SP211000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE BOSCOLO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA CARDOSO MEDEIROS DE CASTRO - SP211000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADAM PEREIRA FREITAS
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454854431:0641551@
2024/0482522-6 - AREsp 2828000 Petição : 2025/0077177-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:43:26
Código de Controle do Documento: D2698007-6663-47EF-83E6-1B3CB05266F0